Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741963-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. H. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARIA RESENDE MIZIARA D E S P A C H O Em que pese a certidão de ID 21437465, bem como a disposição contida no art. 180, §1o, do CPC, revela-se prudente remeter novamente os autos à Procuradoria de Justiça, porquanto trata-se de processo envolvendo interesse de incapaz (CPC, art. 178, II). Nesse passo, considerando ainda a cota ministerial ao ID 76418096 dos autos de origem, dê-se vista dos presentes autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora